Tribunal: TJSP
Processo: 2279165-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Lei no 15.109/2025, por meio da qual se introduziu o § 3o ao art. 82 do CPC, dispensando o advogado de adiantar o pagamento das custas nas ações de cobrança ou nas de natureza executória em que pleiteie o pagamento de verba honorária. Decisão interlocutória que proclamou a inconstitucionalidade da mencionada Lei. Eventual declaração de inconstitucionalidade que, nos

Ementa:
Direito Processual Civil. Lei no 15.109/2025, por meio da qual se introduziu o § 3o ao art. 82 do CPC, dispensando o advogado de adiantar o pagamento das custas nas ações de cobrança ou nas de natureza executória em que pleiteie o pagamento de verba honorária. Decisão interlocutória que proclamou a inconstitucionalidade da mencionada Lei. Eventual declaração de inconstitucionalidade que, nos termos do art. 97, da CF e da Súmula vinculante n. 10, do E. STF, deve ser apreciada pelo Órgão Especial. Determinação de instauração do incidente de inconstitucionalidade, com submissão da questão ao Órgão Especial deste TJSP.